Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-60.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições
municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 3.632,90 ao Tesouro
Nacional. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de
irregularidades, incluindo omissão de gastos, extrapolação do limite permitido para
locação de veículos e contratação de empresa sem atividade compatível com o
serviço prestado. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais e
requer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a omissão de gastos impede a
aprovação das contas; (ii) verificar se a extrapolação do limite de gastos com

Num. 44486711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
locação de veículos e a contratação de empresa sem atividade compatível
comprometem a regularidade das contas; (iii) avaliar se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade autoriza a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de gastos na prestação de contas compromete a transparência da
movimentação financeira da campanha, podendo indicar o recebimento de recursos
de fonte vedada e dificultando a fiscalização dos órgãos competentes. No caso
concreto, a omissão representou percentual significativo do total de despesas do
candidato, justificando a desaprovação.
4. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, estabelecido no art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ultrapassou o percentual permitido, o que
configura irregularidade insanável, agravada pelo fato de a empresa contratada não
possuir a locação de veículos entre suas atividades econômicas.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação
com ressalvas exige que as falhas não comprometam a higidez das contas e
r

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600359-60.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600359-
60.2024.6.16.0015 que, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas do candidato Marcio Ferreira e determinou ao candidato o recolhimento
do valor de R$ 3.632,90 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos) ao Tesouro
Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Marcio Ferreira, concorrente ao cargo
eletivo de vereador pelo partido PSD, no município de Ponta Grossa, nas Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista a não apresentação dos documentos fiscais para
comprovação dos gastos realizados com recursos públicos do FEFC, pois o candidato deixou de
comprovar os gastos no valor de R$ 329,90, também não apresentou os documentos fiscais dos
gastos com o Facebook no valor de R$ 303,00; omissão de gastos eleitorais - identificação de
documentos fiscais relativos a gastos eleitorais não declarados pelo candidato consistente nota
fiscal eletrônica emitida no CNPJ do candidato no valor de R$ 750,00; irregularidade das despesas
realizadas com os recursos públicos recebidos do FEFC, pois o candidato procedeu à locação de
veículo com a empresa Alforje Participações Ltda., que em consulta ao CNPJ verificou-se tratar de
pessoa jurídica cujas atividades não se enquadram na locação de veículos; extrapolação do limite
de gastos, com aluguel de veículos automotores, em R$ 1.000,05, infringindo o que dispõe o art. 42,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e divergências na movimentação financeira registrada na PCE,
pois verificou-se que os pagamentos realizados nos valores de R$ 49,90 e R$ 50,00 não foram
declarados na PCE e que os demais nos valores de R$ 600,00 e R$ 225,34 foram pagos a pessoas
diferentes aquelas registradas na PCE). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FERREIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486711
06/05/2025
13:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44486711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.885

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600359-
60.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - OAB/PR104224
RECORRENTE: MARCIO FERREIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - OAB/PR104224
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições
municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 3.632,90 ao Tesouro
Nacional. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de
irregularidades, incluindo omissão de gastos, extrapolação do limite permitido para
locação de veículos e contratação de empresa sem atividade compatível com o
serviço prestado. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais e
requer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a omissão de gastos impede a
aprovação das contas; (ii) verificar se a extrapolação do limite de gastos com

Num. 44486711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
locação de veículos e a contratação de empresa sem atividade compatível
comprometem a regularidade das contas; (iii) avaliar se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade autoriza a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de gastos na prestação de contas compromete a transparência da
movimentação financeira da campanha, podendo indicar o recebimento de recursos
de fonte vedada e dificultando a fiscalização dos órgãos competentes. No caso
concreto, a omissão representou percentual significativo do total de despesas do
candidato, justificando a desaprovação.
4. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, estabelecido no art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ultrapassou o percentual permitido, o que
configura irregularidade insanável, agravada pelo fato de a empresa contratada não
possuir a locação de veículos entre suas atividades econômicas.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação
com ressalvas exige que as falhas não comprometam a higidez das contas e
representem percentual inferior a 10% dos valores arrecadados. No caso, as
irregularidades totalizaram 32,72% dos recursos movimentados, impedindo a
mitigação dos vícios e confirmando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão de gastos na prestação de contas eleitorais compromete a
transparência da movimentação financeira e pode ensejar a desaprovação das
contas.
2. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos e a contratação de
empresa sem atividade compatível caracterizam irregularidades insanáveis que
afetam a regularidade das contas.
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação
com ressalvas exige que as falhas não comprometam a higidez das contas e não
ultrapassem 10% dos recursos arrecadados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AREspEl 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, j. 14.11.2024, DJe 25.11.2024.

Num. 44486711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Ferreira, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Social Democrático - PSD no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às
eleições municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 3.632,90.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se nas seguintes irregularidades, em síntese: a)
ausência de documentos fiscais para comprovar a destinação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 329,90, referente ao adesivo de R$ 230,00
adquirido em 27/09/2024 e R$ 99,90, registrado como “ajuste de contas” em 29/09/2024. Ainda,
não apresentou os documentos fiscais dos gastos com o Facebook no valor de R$ 303,00; b)
omissão de gastos no montante de R$ 750,00; c) locação de veículo por meio de empresa cuja
atividade-fim não se tem relação com locação de veículos; d) extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos automotores; e) divergências na movimentação financeira registrada.
O recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) as irregularidades
apontadas são de natureza meramente formal e não comprometem a transparência e a
fiscalização das contas, não justificando um tratamento excessivamente rigoroso; b) não houve
omissão de gastos na relativa ao valor de R$ 750,00, pois o valor está devidamente discriminado
no extrato bancário e comprovado como produção de jingles, vinhetas e slogans; c) embora tenha
ocorrido uma extrapolação no limite de gastos com locação de veículos, o percentual é baixo e
sem impacto significativo, devendo ser relativizado considerando que a despesa foi corretamente
registrada e não indica dolo do recorrente; d) as divergências apontadas pela sentença estão
devidamente esclarecidas.
Por fim, requer o conhecimento do presente recurso, com provimento ao recurso eleitoral
interposto, para o fim de serem julgadas aprovadas as contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso “A soma destas
irregularidades, sem contar a irregularidade na locação de veículo e as divergências na
movimentação financeira registrada, perfaz 17,79% da movimentação da campanha, o que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
desaprovação.”
É o relatório.

Num. 44486711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
a) Da Omissão De Gastos
O recorrente sustenta que comprovou de forma inequívoca a utilização dos recursos do FEFC,
apresentando documentos fiscais que atestam a boa-fé na contratação e pagamento. Afirma
ainda que o valor de R$ 750,00 consta no extrato bancário e os recursos foram destinados à
produção de jingles, vinhetas e slogans.
De seu turno, o Parecer Conclusivo indicou a existência de nota fiscal no montante de R$ 750,00
emitida por MIGUEL ANGELO FERREIRA, em consulta ao CNPJ da empresa consta na
descrição das atividades "Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas
de televisão". Os extratos bancários demonstram que o valor foi destinado a MIGUEL FERREIRA.
Em verdade, a despesa somente passou a ser declarada em prestação de contas retificadora,
circunstância que não afasta a irregularidade inicialmente identificada.
Na sentença constou:
Foi identificada nota fiscal eletrônica emitida no CNPJ do candidato no valor de R$
750,00. A omissão de gastos na PCE pode evidenciar o recebimento de recursos de
fonte vedada e frustram qualquer tipo de controle. Somente este gasto, não declarado,
representa quase 8% (oito por cento) do total de gastos do candidato, devendo tal
percentual ser considerado no momento do julgamento das contas.
(Destacou-se.)
Conforme consignado na sentença, a irregularidade apenas foi considerada para o cálculo do
percentual de inconsistências, juntamente com as demais falhas, sem ter havido determinação de
recolhimento, inclusive porque na hipótese ficou claro pelo extrato que a despesa foi paga com
recursos que transitaram pelas contas de campanha.
Dessa forma, ainda que a destinação dos recursos tenha sido comprovada pelos extratos
bancários, a irregularidade deve ser ressalvada, pois a despesa não foi originalmente registrada
no sistema SPCE.
b) Extrapolação do Limite de Gastos com Locação de Veículos e Irregularidade na
Contratação
O recorrente alega que, embora tenha ocorrido extrapolação no limite de gastos com locação de
veículos, tal percentual é baixo e desprovido de impacto significativo. Essa pequena variação
deve ser relativizada frente às particularidades do caso, sobretudo considerando que a despesa

Num. 44486711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
foi corretamente registrada e não indica qualquer irregularidade dolosa.
No caso em questão, constata-se a extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com
aluguel de veículos, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As despesas de campanha totalizaram R$ 9.999,76, ao passo que as despesas declaradas com
locação de veículos somam R$ 3.000,00. Em termos percentuais os gastos com locação de
veículos representam 30,00%, quando o percentual autorizado é de até 20%, nos termos do art.
42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)num
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
No caso em análise, os gastos com veículos ultrapassaram o limite permitido em
aproximadamente R$ 1.000,00.
Na realidade, a irregularidade não está na extrapolação do limite de gastos, mas decorre do fato
de que a empresa ALFORJE PARTICIPAÇÕES LTDA não possui a locação de veículos entre
suas atividades. Consultando o CNPJ da empresa, verifica-se que o ramo de atividade da
empresa não faz qualquer menção às atividades de locação de automóveis.
ALFORJE AGROPECUARIA
PORTE
DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.11-3-01 - Cultivo de arroz
01.11-3-02 - Cultivo de milho
01.11-3-03 - Cultivo de trigo
01.15-6-00 - Cultivo de soja
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

Num. 44486711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45
Consulta em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
A sentença consignou que a documentação apresentada não é suficiente para atestar a
regularidade da contratação, tampouco para comprovar a adequada destinação dos recursos
públicos empregados na campanha: "A fim de comprovar tal gasto, pago com os recursos
públicos recebidos, o candidato apresentou contrato de locação "manual" acostado ao ID
127734376, verifica-se, no entanto que o documento sequer a identifica a pessoa responsável
pela assinatura do contrato".
Dessa forma, não há elementos suficientes para modificar a conclusão alcançada pelo juízo de
primeiro grau, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua íntegra, sem necessidade de
reparos.
c) Da Impossibilidade de Aprovação das Contas com Ressalvas
O recorrente sustenta que as irregularidades apontadas são de natureza meramente formal e não
comprometem a transparência e a fiscalização das contas, não justificando um tratamento
excessivamente rigoroso.
Para verificar a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é essencial
analisar o montante total de recursos arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com
o valor absoluto e/ou percentual das irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se elas possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em questão, a arrecadação total foi de R$ 13.391,71, com apontamento de
irregularidades no montante total de R$ 4.382,90, valor que equivale a 32,72% dos recursos
arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas com o recolhimento do valor de R$ 3.632,90.
Por fim, convém mencionar que os apontamentos 1.1.1 e 1.1.2 da sentença não foram objeto
deste recurso. Por essa razão, em observância ao princípio da devolutividade recursal e à
vedação à decisão extra petita, esse pontos não foram objeto de análise.

Num. 44486711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344416800000043429375
Número do documento: 25050613344416800000043429375
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:53:45

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de Márcio Ferreira, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Social Democrático - PSD no município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600359-
60.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO FERREIRA VEREADOR, MARCIO FERREIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, MATHEUS STREMEL
LAMARTINE COSTA - PR104224 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025